Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que anulou o contrato firmado entre as partes, além de condenar a parte ré a restituir os valores pagos à título de parcelas do contrato de renegociação. A parte embargante defende que o acórdão é omisso e contraditório em face das provas nos autos, que comprovam a efetiva prestação dos serviços pela parte ré/embargante, visto que iniciou as negociações com a instituição financeira para alcançar a redução do valor devido pelo autor, que detinha liberdade de contratar e ciência das cláusulas contratuais. Enfim, elenca dispositivos legais a título de prequestionamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia omissão ou contradição no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “V. Ressalta-se que a empresa que oferece serviços de revisão de prestação de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assume obrigação de resultado e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço. VI. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há elementos que comprove a prestação de serviço proposta, nem mesmo a quitação ou a renegociação junto a instituição financeira. Somado a isso, da leitura das cláusulas do contrato, em especial a cláusula oitava do contrato (ID 43216707 - pág. 3), denota-se que o objetivo das partes era deixar de pagar o financiamento junto ao banco (terceiro), com fins a obter descontos nas prestações do financiamento de veículo do autor. Contudo, tal conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé em relação entre o autor e o banco, nos moldes do art. 422, do Código Civil. Assim, evidenciado que o objeto do presente contrato consistia em frustrar outra obrigação contratual, restou clara a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Precedentes: (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) (Acórdão 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.). Como resultado, deve retornar ao estado anterior das partes, com a restituição das quantias pagas”.
V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.